Tribunal: STF
Processo: ARE 1547546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO (PRÉESCOLA) PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ART. 208, IV DA CF/1988 E ARTS. 53 E 54 DO ECA. PORTARIA Nº 1.035/2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DE SER MATRICULADO NA PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 208, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, o Impetrante ingressou com o Mandado de Segurança em 21/01/2019 (Id. 127375437), almejando ser matriculado na pré-escola, quando ainda possuía 3 (três) anos de idade, já que nascera em 05/04/2015 (Id. 127375438). Assim, ele só completaria 04 (quatro) anos no dia 05/04/2019, ou seja, 05 (cinco) dias após a data limite para a matrícula, tendo em vista que, nos termos da Resolução n.º 06/2010 do CNE/CBE, a matrícula na pré-escola exige o requisito de quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.



    Em resposta ao ofício apresentado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, a autoridade impetrada, o Secretário Municipal de Educação do Município de Teixeira de Freitas, apresentou a seguinte justificativa para negativa da matrícula do menor (Id. 127375440):



    [...]



    Ocorre que os documentos de Ids. 127375438 (p. 04) e 127375440 comprovam que a criança estudou no ano de 2018 na Creche Municipal Jardim dos Pássaros na turma infantil III, última turma para que ela fosse então encaminhada para uma escola.



    Diante disso, verifica-se que a situação do Impetrante se enquadra na regra de transição estabelecida pela Portaria n.º 1.035/2018 do Ministério da Educação, no sentido de que, estando a criança matriculada e frequentando instituição educacional de educação infantil (creche) deve ter a sua progressão assegurada para o primeiro ano da pré-escola, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.



    Assim, verifica-se a ilegalidade da conduta da autoridade impetrada ao negar a matrícula do Impetrante na pré-escola municipal.



    Dessa maneira, o Impetrante deve ter acesso a estabelecimento de ensino próximo à sua residência, a fim de que possibilite o seu efetivo comparecimento. Verifica-se, inclusive, que o Impetrante está sendo assistido pela Defensoria Pública e que os rendimentos auferidos por sua genitora não são suficientes para custear o transporte coletivo do infante a escola em localidade distante.



    Assim, a proximidade da unidade de ensino em relação à residência é fundamental para dar efetividade ao direito constitucional à educação, além de atender ao princípio do melhor interesse da criança, assegurados no art. 227 da CF/1988 e no art. 3º do ECA.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente